Tribunal: TJES
Processo: 5006982-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso; Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006982-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLETE CASAROTO ROSA e outros (4)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1º DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SE AMOLDA AOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O
Agravo de Instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo
ad quem
o conhecimento de matéria que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, de forma que se mostra incabível o enfrentamento do pedido relativo à retirada do nome dos Agravantes do cadastro de inadimplentes e de alongamento de dívida.

2. O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, quais sejam: (i) estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória; (i) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, indicando que o efeito suspensivo do embargos do devedor exige, além da garantia do juízo, a comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, requisitos estes cumulativos que não comportam exceções.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso e
julgar prejudicado
o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006982-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
VANDERLETE CASAROTO E OUTROS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por
VANDERLETE CASAROTO E OUTROS
contra r. decisão do ID 23473179 dos autos de origem, que recebeu o processo sem efeito suspensivo, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, nos autos do “Embargos à Execução” oposto pelos Agravantes em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
.

Em suas razões (ID 5390416), os Agravantes aduziram, em síntese, que o requisito constante no § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil está cumprido, pois a hipoteca constante na CCB objeto da execução pode ser considerada como garantia do juízo.

Argumentam que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, e, diante da precariedade da análise liminar, bastaria a comprovação mínima do direito alegado cumulado com o perigo da demora para que houvesse o deferimento do pedido.

Salientam que são produtores rurais e possuem direito de repactuação de dívidas, não se tratando de uma mera escolha da instituição financeira conforme preconiza o Verbete nº 298 do C. STJ.

Em contrarrazões (ID 5530388), a Agravada defende a manutenção da decisão objurgada.

Contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal foi interposto Agravo Interno (ID 5684481).

Inicialmente, convém salientar que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente sobre o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo ao embargos à execução (STJ, 2ª Turma. REsp 1694667-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/12/2017 -
Info 617
).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução ajuizado na origem pela parte Agravante, ora Embargante e, sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando do exame da antecipação de tutela recursal (ID 5399172).

Necessário esclarecer que o Agravo de Instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo
ad quem
o conhecimento de matéria que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, de forma que se mostra incabível o enfrentamento do pedido relativo à retirada do nome dos Agravantes do cadastro de inadimplentes e de alongamento de dívida.

No particular, o exame dos pontos acima importaria em
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, devendo ser devidamente direcionado ao juízo
a quo
.

Superado esse ponto e adentrando propriamente à matéria objeto da decisão objurgada, destaca-se que o § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos

cumulativos

para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, quais sejam: (i) estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória; (i) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, indicando que o efeito suspensivo do embargos do devedor exige, além da garantia do juízo, a comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, requisitos estes cumulativos que não comportam exceções.

[...] 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
Precedentes. [...](STJ; AgInt-AREsp 2.020.909; Proc. 2021/0352474-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/08/2022)

[...] 2.
O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.878.988; Proc. 2021/0112176-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 28/10/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015
.
2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

Outro não é o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. SEGUNDO O ART. 919, § 1º DO CPC, OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM REGRA, NÃO TÊM EFEITO SUSPENSIVO, QUE PODERÁ SER ATRIBUÍDO EXCEPCIONALMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os requisitos do citado dispositivo são cumulativos, ou seja, é imprescindível a garantia do juízo
. Precedentes. 2 - Ante as dificuldades financeiras apresentadas pelo agravante e o alto valor da execução, deve ser deferida a gratuidade de justiça em seu favor para possibilitar o questionamento da cobrança, principalmente porque não apresentado qualquer elemento para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0029308-49.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 30/03/2021; DJES 10/05/2021)

No caso dos autos, nota-se que a Execução não está garantida, seja por ausência de ato expropriatório ocorrido em seu curso, seja por oferecimento de bens e/ou valores para garantia da execução.

Os Agravantes defendem, basicamente, que a execução está garantida em virtude de o título executivo que a fundamenta estar lastreado com garantia hipotecária. Entretanto, a garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOTECA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS TERMOS DA LEI. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º, do art. 919, do CPC/2015
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.991.302; Proc. 2021/0308018-1; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 11/05/2022)

Nesse sentido, os pressupostos trazidos em lei não comportam exceções, portanto, a inexistência da garantia do juízo importa no indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Assim, inexistente o cumprimento do artigo 919 do Código de Processo Civil, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Via de consequência,
julgo prejudicado o Agravo Interno
, ressaltando-se que seus fundamentos nem sequer podem ser objeto de enfrentamento no presente recurso por importar em verdadeira supressão de instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.